Tribunal: STF
Processo: Rcl 78217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por M. Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos em face acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000113-94.2024.5.06.0009), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Carlos Jônatas Clemente de Oliveira, em face de M. Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos, na qual o autor reclamou o reconhecimento de vínculo empregatício, em razão da prestação de serviços como TAC – Transportador Autônomo, mesmo a relação tendo sido regida nos termos da Lei 11.442/2007, e mesmo tendo o próprio Autor confessado e reconhecido se tratar de proprietário do caminhão que dirigia, fato cabalmente comprovado nos autos sua inscrição junto ao RNTRC (Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Cargas) da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que pressupõe o atendimento de todos os requisitos exigidos pela Lei 11.442/2007. 



    [...]



    Entretanto, por meio de decisão interlocutória (em anexo) o juízo singular rejeitou a prejudicial de mérito relativa à competência material, em ofensa direta à decisão vinculante precitada, conforme segue destacado: 



    [...]



    Irresignada, a empresa interpôs recurso ordinário, o qual foi negado seguimento em virtude de suposta irregularidade no preparo, sob o fundamento de que a empresa havia deixado de juntar a certidão de validade da apólice no sítio eletrônico as SUSEP. 



    Assim, foi interposto agravo de instrumento em recurso ordinário, uma vez que, em caso de eventual irregularidade do seguro garantia, o juízo deve conceder prazo à parte para regularização do preparo, com fundamento no art. 1.007, § 2º, do CPC c/c parágrafo único do art. 10 da Instrução Normativa n. 39 do TST e reiterando a incompetência absoluta, matéria a qual pode ser reconhecida de ofício. 



    O agravo de instrumento não foi conhecido sob o mesmo fundamento de que a agravante apresentou a apólice de seguro garantia judicial, mas não anexou tempestivamente o comprovante de registro da apólice na SUSEP e a certidão de regularidade da seguradora, documentos exigidos para validar o preparo recursal.



    [...]



    Irresignada, a empresa interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. 



    Interposto agravo de instrumento, este teve o seguimento negado. 



    O processo se encontra aguardando julgamento de agravo interno no Tribunal Superior do Trabalho.



    Enfim, é indiscutível que a Justiça Especializada afastou a aplicação da Lei 11.442/2007, sob o pretexto de aplicar o artigo 2º e 3º da CLT, contrariando o que dispôs o STF na ADC 48, por meio de decisão vinculante.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, ADC 48 e Lei 11.442/2007, e, por efeito consequencial, manter válidos os contratos de TAC firmado entre as partes, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu o vínculo empregatícios, e afastou a aplicabilidade da Lei 11.442/2007 na Reclamatória Trabalhista número 0000463- 22.2023.5.06.0008, da 9ª Vara do Trabalho de Recife/PE, dignando-se a comunicar a decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o decidido pela CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Recurso Ordinário, bem como o posterior Agravo de Instrumento interpostos pela M. Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos, ora Reclamante, não foram conhecidos pelo TRT-6, em virtude de deserção.



    No ponto de interesse, o acórdão restou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ATO CONJUNTO TST.CSJT.CGJT Nº 1/2019. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. DESERÇÃO DECLARADA.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo de instrumento interposto visando a destrancar recurso ordinário, ao qual foi negado seguimento por falta de comprovação dos requisitos formais exigidos para o seguro garantia judicial, conforme o Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1/2019. A agravante apresentou a apólice de seguro garantia judicial, mas não anexou tempestivamente o comprovante de registro da apólice na SUSEP e a certidão de regularidade da seguradora, documentos exigidos para validar o preparo recursal.



    [...]



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo de instrumento não conhecido, por deserção. Tese de julgamento: 



    A ausência do depósito recursal previsto no art. 899, § 7º, da CLT para a interposição de agravo de instrumento acarreta a deserção do recurso, impedindo o seu conhecimento. A substituição do depósito recursal por seguro garantia judicial exige o cumprimento integral dos requisitos previstos no Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1/2019, incluindo a apresentação tempestiva da comprovação de registro da apólice na SUSEP e da certidão de regularidade da seguradora. A falta ou apresentação extemporânea desses documentos implica a deserção do recurso.” (eDoc. 6, fl. 268-269)



    Na sequência, o Recurso de Revista também restou inadmitido pela Corte Regional, por ser manifestamente incabível na espécie, conforme segue:



    “RECURSO DE M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DEALIMENTOS 



    Tratando-se de acórdão proferido em agravo de instrumento, é incabível impugnação por intermédio de recurso de revista, conforme diretriz firmada na Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho, assim redigida:



    SÚMULA Nº 218. RECURSO DE REVISTA.ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (mantida) -Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento.



    Assim, denego seguimento ao apelo.” (eDoc. 6, fl. 362)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente